Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. FAM MILITAR. COBERTURA DE INVALIDEZ POR DOENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL, CONTADO DA CIÊNCIA REGISTRADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO APELANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A seguradora recorrente é considerada empresa de grande porte e conforme estabelecido no art. 246, V e § 1o, do CPC, tais empresas são obrigadas a mantém cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, especificamente para fins de citação pessoal.
1.1. Nos termos do art. 335, III, c/c art. 321, V, do CPC, em consonância com Lei no 11.419/2006 e com a Portaria GC 160/2017 deste Tribunal de Justiça, considera-se aperfeiçoada a citação, ensejando o início da fluência do prazo, para contestação, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe.
1.2. Na hipótese, verifica-se que houve a citação de modo eletrônico da apelante, mediante ciência efetivamente lançada nos autos pelo representante legal cadastrado, mas não houve a apresentação de contestação no prazo legal, atraindo os efeitos da revelia, o que restou efetivamente certificado nos autos.
2. Decretada a revelia, presumem verdadeiras as premissas fáticas que fundamentam a pretensão inicial, (art. 344, do CPC), sendo que, nos termos do art. 349, do CPC, "ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção."
2.1. No caso dos autos, além de não ter apresentado contestação, atraindo contra si os efeitos da revelia, a apelante não compareceu aos autos a tempo oportuno para postular a produção de provas, já que constituiu advogado e peticionou apenas depois da prolação da sentença, a fim de opor embargos de declaração, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, mostrando-se correto o julgamento antecipado na lide, com fulcro no art. 335, II, do CPC.
3. Não se tratando de sentença sujeita a reexame necessário, e tendo a parte se limitado a arguir questões processuais, postulando a nulidade da sentença, sem impugnar os fundamentos que levaram à procedência da pretensão inicial e sem apresentar pedido de reforma no mérito, resta inviabilizada a revisão do julgado nessa instância recursal, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição.
4. Recurso de apelação desprovido.